Tribunal: TJPA
Processo: 0808542-41.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808542-41.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FATIMA DOS REIS SOUSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. VACÂNCIA. POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NEGA REINTEGRAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PREJUÍZO AO AGRAVADO
. RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos, verifica-se que a Agravante requereu, subscrito à mão (ID. 9941268), o pedido de “vacância para assumir cargo público inacumulável” com base no art. 52, da Lei Municipal 1.883/2015, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários do município de Augusto Correa/PA. Nesse sentido, a própria Procuradoria do Município, em parecer jurídico de ID. 9941275, opinou no sentido de deferir a vacância solicitada com base no art. 49, I e art. 50 da referida Lei Municipal, motivo pelo qual foi publicado Decreto nº 15/2020 para “Afastar por vacância, a pedido, a SERVIDORA FÁTIMA DOS REIS SOUSA, RG 2815769, CPF 567.853.992-20 e matrícula 090314-0, do cargo efetivo de PROFESSOR, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.”. Ocorre que,
a lei municipal não prevê a vacância como hipótese de afastamento. No entanto, ao apreciar o pedido administrativo da servidora e deferir o pleito literalmente como vacância, mas com entendimento de “afastamento por exoneração”, o Município decidiu fora dos parâmetros requeridos e induziu a agravante a erro, devendo, por consequência, ser reconhecida a ilegalidade de tal ato. Dessa forma, houve um evidente equívoco ao deferir o pleito por “Afastamento por Vacância”, dando um entendimento de “Afastamento por Exoneração”, onde se aplicou o art. 49, I da Lei 1883/2015. Verifica-se, ainda, que a Administração Municipal, ora agravada, modificou o dispositivo legal, inclusive, publicando que este foi o “pedido” da servidora.

Portanto, houve uma sucessão de erros, pois da forma que foi publicado o Decreto, a agravante não poderia entender que houve qualquer equívoco administrativo com a interpretação analógica para pedido de exoneração, haja vista que este não é claro em sua redação, devendo, para tanto anular o ato administrativo, por ser ilegal.

2. Agravo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por FATIMA DOS REIS SOUSA contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única de Augusto Correa/PA, nos autos da Ação De Reintegração De Cargo Público de nº 0800149-20.2022.8.14.0068, o qual indeferiu a antecipação da tutela.

Em síntese, na inicial, a agravante foi aprovada em concurso público em Santa Catarina, e em 27/01/2020 requereu pedido de vacância do cargo de professora municipal de Augusto Corrêa/PA para cumprir estágio probatório no cargo de coordenadora pedagógica no município de Brusque/SC.

Salienta que o gestor municipal à época, por meio do Decreto n.015/2020 determinou, no artigo 1º, “afastar por vacância a servidora Fátima dos Reis Sousa (...)”. Diante disso, acreditando que estava respaldada, a agravante assumiu o mencionado cargo em Brusque/SC.

No entanto, antes de encerrar o estágio probatório retornou ao município de Augusto Corrêa/PA e solicitou a sua reintegração ao seu cargo de professora. Ocorre que o pedido foi indeferido sob alegação da agravante ter sido exonerada, pois não havia previsão legal de afastamento por vacância na Lei 1.883/2015.

Assim, a agravante requereu a concessão de tutela de urgência para que para que houvesse a imediata anulação do ato ilegal de exoneração e que a autora seja imediatamente reintegrada ao cargo de professora municipal com a restituição das verbas salariais desde fevereiro/2022.

Entretanto, o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Não assiste razão, para concessão da Tutela de Urgência, nos termos do art. 300 do CPC, pois não evidencio a probabilidade do direito elencado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim vejamos.

Inicialmente cumpre esclarecer, que as possibilidades de Vacância do cargo público Municipal estão estabelecidas na Lei 1.883/2015, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos de Augusto Corrêa/PA, mais precisamente no Capítulo II, DA VACÂNCIA, art. 49 ao art. 53.

Diz o art. 49 do referido regime:

Art. 49. A vacância do cargo decorrerá de:

I- exoneração;

II- demissão;

III- promoção;

IV- readaptação;

V- aposentadoria;

VI- falecimento;

Dessa forma, a priori, se percebe que não existe previsão legal para a figura da “Vacância por Afastamento”, como quer sustentar a autora.

Outrossim, vale lembrar, que a Autora estava em estágio probatório, logo, em tese, o afastamento para ocupar outro cargo, não se enquadraria nas hipóteses de afastamentos legais, previstos no Regimento a fim de justificar sua saída com possibilidade de retorno.

Respeitosamente ao que alega a Autora, não constato, a priori, que foi induzida ou enganada pela gestão pública municipal, pois no documento que acosta nesses autos, Decreto nº.15/2020, consta a exoneração da autora a pedido, nos termos do art. 49 e 50 da Lei 1.883/2015.

Portanto, diante do exposto, Indefiro o pedido de Tutela de Urgência, pois não verifico a incidência do art. 300 do CPC.

Intime-se a Autora, por meio de sua advogada.

Intime-se o Município de Augusto Corrêa/PA, pessoalmente, para se manifestar no prazo de 5 dias sob interesse em conciliar. Em caso negativo, determino desde já sua Citação, para que no prazo legal apresente contestação no prazo de 30 dias, nos termos do art. 183 do CPC, sob pena de revelia.

Cumpra-se. P.R.I

DECISAO SERVINDO DE MANDADO

Augusto Corrêa/PA, 25 de maio de 2022.

Angela Graziela Zottis

Juíza Titular da Comarca de Augusto Corrêa/PA.”

Irresignado, a Agravante interpôs agravo de instrumento,

alegando que seu pedido ocorre com base na Lei Estadual 5810/94, e que na ocasião do pedido de vacância do primeiro cargo foi devidamente instruída a proceder desta forma. Alega que não foi bem orientada e prejudicada pela Administração Pública pois não pretendia requerer exoneração do cargo.

Em Decisão Monocrática de ID. 10142333, esta D. Relatoria deferiu a aplicação do efeito suspensivo ativo a decisão, devendo a recorrente ser reintegrada ao cargo público ocupado anteriormente, ante a presença de seus requisitos legais, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil.

O Agravado apresentou contrarrazões, alegando que não se vislumbra decisão potencialmente causadora de lesão grave ou de difícil reparação a justificar a interposição recursal, pois possui outro vínculo de professora no Município de Bragança/PA, não se encontrando sem vencimentos. Além disso, sustenta que diante da falta de previsão legal municipal a reintegração da Agravante ficou prejudicada (ID. nº 10223968).

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do referido recurso.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente,
verifica-se que a Agravante requereu, subscrito à mão (ID. 9941268), o pedido de “vacância para assumir cargo público inacumulável” com base no art. 52, da Lei Municipal 1.883/2015, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários do município de Augusto Correa/PA.

Nesse sentido, a própria Procuradoria do Município, em parecer jurídico de ID. 9941275, opinou no sentido de deferir a vacância solicitada com base no art. 49, I e art. 50 da referida Lei Municipal, motivo pelo qual foi publicado Decreto nº 15/2020 para “Afastar por vacância, a pedido, a SERVIDORA FÁTIMA DOS REIS SOUSA, RG 2815769, CPF 567.853.992-20 e matrícula 090314-0, do cargo efetivo de PROFESSOR, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.”

Pois bem, conforme leitura do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, percebo que não existe expressamente o instituto vacância de cargo para assumir outro cargo público, retornando ao cargo anterior posteriormente.

Conforme pode ser verificado no art. 49 da referida Lei, a vacância prevista nesse RJU dá-se apenas para casos de exoneração, demissão, promoção, aposentadoria e falecimento.

Ocorre que o pedido realizado pela autora seria para retornar ao cargo municipal, caso não quisesse continuar no novo cargo, sendo este instituto possível na Lei dos Servidores Estaduais (5810/94) e na Lei dos Servidores Federais (8112/90).

Como é sabido, a vacância é o fato administrativo-funcional que indica que determinado cargo público não está provido, ou, em outras palavras, está sem titular. Dessa maneira, a vacância por posse em cargo público inacumulável gera o efeito de preservar o vínculo jurídico do servidor estável com o serviço público originário, o qual somente se romperá após ultrapassado o estágio probatório do novo cargo público ocupado.

Ora, o pedido de ID. 9941268 da agravante é cristalino, não ensejando margem para inferir que esta pretendia requerer sua exoneração.

Apesar de concordar sobre a não aplicação de analogia entre os regimes jurídicos de entes federativos diversos, sobre a legalidade estrita nos atos da Administração Pública e pela ausência de previsão expressa no RJU do Município de Augusto Correa, é preciso observar que os atos da Administração merecem ser anulados, pelos motivos a seguir.

De fato, a lei municipal não prevê a vacância como hipótese de afastamento, no entanto, ao apreciar o pedido administrativo da servidora e deferir o pleito literalmente como vacância, mas com entendimento de “afastamento por exoneração”, o Município decidiu fora dos parâmetros requeridos e induziu a agravante a erro, devendo, por consequência, ser reconhecida a ilegalidade de tal ato.

Pela melhor aplicação do princípio da legalidade estrita, o Administrador Municipal, ao verificar que a legislação não prevê essa forma de vacância, deveria intimar a agravante para que pudesse adequar seu pedido, demonstrando que seu fundamento inexiste, ou, até mesmo, indeferir o pedido, no qual a servidora poderia ingressar com novo pedido ou recorrer.

No entanto, houve um evidente equívoco ao deferir o pleito por “Afastamento por Vacância”, dando um entendimento de “Afastamento por Exoneração”, onde se aplicou o art. 49, I da Lei 1883/2015.

Dessa forma, verifico que a Administração Municipal, ora agravada, modificou o dispositivo legal, inclusive, publicando que este foi o “pedido” da servidora.

Verifica-se, portanto, que houve uma sucessão de erros, pois da forma que foi publicado o Decreto, a agravante não poderia entender que houve qualquer equívoco administrativo com a interpretação analógica para pedido de exoneração, haja vista que este não é claro em sua redação.

Corroborando com o alegado, segue precedente, afirmando que

é ilegal a exoneração a pedido do autor, porquanto inexistente o motivo de fato em que se fundamentou o ato.

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VACÂNCIA POR EXONERAÇÃO A PEDIDO E VACÂNCIA POR POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL. ILEGALIDADE. MOTIVO INEXISTENTE. DEVER DE AUTOTUTELA. NÃO PROVIMENTO. 1. Trata-se de remessa necessária oriunda de sentença proferida nos autos de ação ordinária. O juízo a quo condenou o réu a (i) sanar como erro material a menção à exoneração a pedido, convertendo-a em ato de declaração de vacância por posse em cargo inacumulável, com efeitos a partir de 30/03/2011; (ii) expedir nova certidão de tempo de serviço e contribuição, atestando, com isso, a preservação do tempo de serviço junto à Administração Pública. A questão cinge-se em saber se o ato que declarou a vacância por exoneração a pedido está eivado de vício de ilegalidade. 2
. A todo ato administrativo, discricionário ou vinculado, correspondem motivos de fato e motivos de direito, que lhe servem de sustentáculo. A inexistência material dos motivos ou a sua inadequação jurídica enseja a declaração de nulidade do ato, na forma do art. 2º, parágrafo único, d, da Lei nº 4.717/65.
3. O pressuposto de fato da vacância por exoneração a pedido remonta a um único fator: a opção do interessado em ser alcançado pela exoneração a pedido. Por outro lado, a vacância por posse em cargo inacumulável tem como requisito básico a ocorrência de dois elementos: a vontade do servidor em se valer dessa espécie de vacância e a comprovação da efetiva nomeação no novo cargo.
Dessa forma, foi ilegal a exoneração a pedido do autor, porquanto inexistente o motivo de fato em que se fundamentou o ato. É certo que, na realidade, estavam presentes os pressupostos da vacância por posse em cargo inacumulável.
4. Em vista do termo de posse apresentado em requerimento de reexame (fl. 67), datado de 30/03/2011, nada justifica a recusa do réu em corrigir erro de fato cometido e, assim, retificar a declaração de vacância por exoneração, com efeitos a partir de 28/03/2011, para declaração de vacância por posse em cargo inacumulável, com efeitos a partir de 30/03/2011. Isso porque, por força da autotutela, enquanto não atingido o prazo decadencial, é dever da Administração Pública apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião de decisão anterior, sobretudo quando inexistente o risco de lesão à segurança jurídica. 5. À luz da Súmula nº 45 do Superior Tribunal de Justiça, em sede de remessa necessária, é defeso ao tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, razão pela qual não cabe, nesta oportunidade, reexaminar a condenação a custas imputada à parte autora. 6. Remessa necessária conhecida e não provida. 1

(TRF-2 - REOAC: 01384837920164025101 RJ 0138483-79.2016.4.02.5101, Relator: GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 23/02/2018, 6ª TURMA ESPECIALIZADA)

Por todo o exposto, é evidente que a decisão agravada deve ser reformada para determinar a reintegração da agravante ao cargo público de professora municipal de Augusto Corrêa/PA até a decisão final do processo, haja vista que o ato da administração foi ilegal.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO

ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO,
reformando integralmente a decisão agravada, devendo a Agravante ser reintegrada ao cargo público ocupado anteriormente, ante a presença de seus requisitos legais, até a decisão final do processo.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023